Tribunal: TJDFT
Processo: 0004062-48.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/1993. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PARA MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Nos autos da ação civil pública no 614-25/1993, na qual proferida a decisão que embasa o presente cumprimento de sentença, restou assentado o dever de o Distrito Federal se estruturar de forma a cumprir integralmente determinação constitucional. Portanto, não se reconheceu direito subjetivo daqueles que em tese estão em condições de pleitear o implemento do direito social.
2-Daí porque não há legitimidade individual de cada uma das crianças com até 5 (cinco) anos de idade de exigir o cumprimento desse título, uma vez que para eles não se voltou a pretensão.
3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.